Tribunal: STF
Processo: AI 712388
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ISS. BENS MÓVEIS. NÃO INCIDÊNCIA.
        O Plenário
   deste Tribunal fixou entendimento no sentido da não-incidência do
   Imposto sobre Serviços - ISS em relação aos contratos de locação
   de bens móveis.
        Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
   infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e
   determinar a subida dos autos principais.